Tribunal: TJSP
Processo: 1027219-41.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Município de Guarulhos – Sentença que julgou improcedentes os embargos opostos pela CDHU – Insurgência do executado-embargante sustentando unicamente a imunidade recíproca nos termos do artigo 150, VI, "a", e §2o, da CF – Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Município de Guarulhos – Sentença que julgou improcedentes os embargos opostos pela CDHU – Insurgência do executado-embargante sustentando unicamente a imunidade recíproca nos termos do artigo 150, VI, "a", e §2o, da CF – Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito privado – Aplicação do artigo 173, §2o, da CF – Precedentes – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.